Tribunal: TJDFT
Processo: 0750078-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. VIABILIDADE DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre 20% do faturamento da empresa executada, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências para a localização de bens penhoráveis. O agravante sustenta que foram adotadas todas as medidas ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora, incluindo busca de bens imóveis, veículos e tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da possibilidade de deferimento da penhora sobre 20% do faturamento da empresa executada, em face da inexistência de bens de hierarquia superior na ordem de penhora estabelecida pelo Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre faturamento está prevista no artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil, e pode ser determinada quando não forem encontrados bens suficientes para garantir a execução ou quando a alienação dos bens encontrados for dificultosa.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a penhora sobre faturamento pode ser admitida sem o exaurimento absoluto de todas as buscas de bens penhoráveis, desde que demonstrada a inexistência de bens preferenciais ou sua difícil alienação, bem como de que a medida não inviabilize a atividade empresarial (Tese 769 dos Recursos Repetitivos - REsp 1.866.349/PR).
5. No caso, as diligências realizadas pelo agravante demonstram a inexistência de ativos financeiros suficientes, bem como de bens imóveis ou veículos em nome da empresa executada. Além disso, não há elementos que indiquem que a penhora compromete a continuidade da atividade empresarial, especialmente considerando o percentual de 20% sobre o faturamento, amplamente aceito pela jurisprudência como razoável para garantir o crédito fiscal sem inviabilizar a operação do devedor. Impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a penhora de 20% do faturamento da empresa executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "A penhora sobre faturamento pode ser admitida sem o exaurimento absoluto de todas as buscas de bens penhoráveis, desde que evidenciada a inexistência de bens preferenciais ou sua difícil alienação, bem como desde que a medida não inviabilize a atividade empresarial do executado."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 835, inciso X, e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.866.349/PR, Rel. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 09/12/2020, publicado no DJe em 14/12/2020.